Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702912-49.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA OLIVEIRA LIMA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0712768-17.2025.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 250486241 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora; indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para fornecimento do medicamento Rituximabe, determinando a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS, no prazo de 30 dias; e rejeitou o pleito de produção de prova pericial e de resposta a 23 quesitos apresentados pela autora. Na oportunidade, entendeu que a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS é medida excepcional, condicionada à observância dos critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do STF e 106 do STJ, impondo-se a prévia consulta ao NATJUS como requisito de validade da decisão judicial. Destacou que, embora reconheça a gravidade da doença, não há elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito ou a imprescindibilidade do fármaco sem o parecer técnico Em suas razões recursais (ID 77918542), a agravante sustenta que o medicamento Rituximabe 10mg/ml (500mg) é necessário ao tratamento de Miastenia Gravis com anticorpos anti-MuSK. Aduz que o tratamento com fármacos padronizados se mostrou ineficaz e que o Rituximabe é imprescindível à preservação de sua vida, conforme atestado médico detalhado. Argumenta que condicionar o exame da liminar à elaboração de Nota Técnica do NATJUS, com prazo de 30 dias, compromete o resultado útil do processo e afronta o direito fundamental à saúde. Assevera que a decisão agravada também incorreu em equívoco ao indeferir a gratuidade de justiça, pois a hipossuficiência deve ser avaliada diante do custo elevado e contínuo do tratamento, não se podendo exigir o pagamento de custas sem comprometer o mínimo existencial. Defende, ainda, que o indeferimento da prova pericial e dos quesitos apresentados caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo diante da complexidade técnica do caso. Pondera que a probabilidade do direito está calcada na comprovação médica da imprescindibilidade e insubstituibilidade do Rituximabe, bem como na proteção constitucional da vida e da saúde. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na progressão da doença e no risco iminente de insuficiência respiratória e morte. Ao final, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o fornecimento imediato do medicamento e a suspensão da exigência de recolhimento das custas processuais. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal, o deferimento definitivo da gratuidade de justiça e a autorização para produção de prova pericial. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 77977208, determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a sua renda familiar bruta mensal, incluindo a de seus genitores, com quem reside, bem como que apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em petitório colacionado sob o ID 78326010, a agravante postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal patrocina os interesses da agravante e colacionou mensagens com a manifestação da recorrente acerca do interesse na desistência do recurso (ID 78326010, origem). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 às 15:50:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora